Tribunal: TJSP
Processo: 1020338-32.2023.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sucessões
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE MENÇÃO DE INÍCIO, DA REFERÊNCIA A 'ESPÓLIO'. OMISSÃO DESCABIDA VISTO QUE TANTO NO PREÂMBULO COMO NO CORPO DO VOTO HÁ MENÇÃO AO "ESPÓLIO DE JOSÉ JORGE DA COSTA". EMBARGOS REJEITADOS.